Tribunal: TCU
Processo: 001.022/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5860/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.022/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduarda Pinheiro Cruz Rodrigues (XXX.022.720-XX); Greice Kellen Durand da Rosa Sabino (XXX.451.910-XX); Guilherme Alves Dutra (XXX.274.360-XX); Jean Luis Fonseca da Silva (XXX.847.010-XX); Joao Pedro Peregrina de Camargo (XXX.917.900-XX); Juli Anderson de Oliveira Marques (XXX.402.190-XX); Juliana Pantalacci Macalao (XXX.418.730-XX); Karina Luczay Klein Pinho de Bem (XXX.477.900-XX); Kelly Rocha de Moura (XXX.158.520-XX); Vitoria de Souza Fagundes (XXX.216.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.